Tribunal: STF
Processo: RE 1557824
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Estado de Sergipe, ementado nos seguintes termos:  



    “RECURSO INOMINADO DO ENTE PÚBLICO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA QUE PRESTARAM CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE GUARDA MUNICIPAL. REENQUADRAMENTO, POR ATO ADMINISTRATIVO, PARA O CARGO DE AGENTE DE SEGURANÇA PATRIMONIAL. NECESSIDADE DE CONCURSO PÚBLICO. TRANSMUTAÇÃO EM DESACORDO COM AS REGRAS CONSTITUCIONAIS. NULIDADE VERIFICADA. PROCEDÊNCIA QUE SE IMPÕE. REESTABELECIMENTO DA SITUAÇÃO JURÍDICA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (eDOC 93 – ID: a09f868b)  



    Na origem, trata-se que ação movida por servidores do Município de Itabaiana/SE, com o objetivo de regressarem ao antigo cargo público. Aduziu-se que, com a alteração da nomenclatura dos cargos (de Guarda Municipal para Agente de Segurança Patrimonial), os servidores passaram a desempenhar atribuições incompatíveis com as funções dos postos para os quais foram inicialmente investidos mediante concurso público, devendo ser realizada a readequação da correspondente remuneração.



    Os pedidos foram julgados procedentes, para decretar a nulidade dos atos administrativos de promoção/nomeação/reenquadramento irregular dos Autores e, consequentemente, determinar o reingresso aos cargos originariamente ocupados (eDOC 60 – ID: b82d8fc4).



    Sentença confirmada pelo Tribunal de Justiça (eDOC 93 – ID: a09f868b).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, II, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que o acórdão, ao admitir a transposição de cargos no caso dos autos, incorreu em ofensa à regra constitucional do concurso público.



    Alega-se que a mudança de um cargo público de nível fundamental para uma carreira de nível médio (com remuneração proposta elevada) e outras qualificações e condições exigidas e cujo concurso público admissional deverá ser de elevado grau de dificuldade nas provas seletivas de conhecimento, muito acima do que exigido dos servidores de nível fundamental quando do certame concursal a que se sujeitaram para serem admitidos na Administração Pública (eDOC 180 – ID: c14e76cd, p. 13).



    Aduz-se ainda que, no caso, o cargo pleiteado possui claramente natureza e complexidade diversa daquele cargo para o qual foram aprovados, inclusive com requisitos mínimos para investidura que, ainda hoje, não preencheram, como a necessidade de conclusão do Ensino Médio (eDOC 180 – ID: c14e76cd, p. 13).



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o entendimento do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido da constitucionalidade da reestruturação convergente de carreiras análogas. Confiram-se, a respeito, alguns precedentes proferidos em sede de controle abstrato desta Corte constitucional:  



    “Embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade. Unificação e extinção de cargos. Preenchimento dos requisitos estabelecidos pela jurisprudência da Corte. Ausência de premissas fáticas equivocadas. Uniformidade das atribuições e alteração do critério de escolaridade em relação aos agentes de fiscalização e arrecadação admitidos antes da Lei nº 1.208/01. Reestruturação administrativa. Não conhecimento e não provimento dos embargos de declaração. 1. Os embargos declaratórios são meio processual de provocação do magistrado à emissão de pronunciamento de natureza retificadora na hipótese de ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o disposto no art. 1.022 do CPC/15. A jurisprudência da Suprema Corte também tem admitido o manejo dos aclaratórios para corrigir julgamento que tenha partido de premissa fática flagrantemente dissociada dos autos (v.g. RE nº 174.285-ED, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 3/3/00). 2. Na hipótese, a Lei nº 1.208/01 não foi objeto de impugnação na presente ação direta. Embora seja possível, na linha da jurisprudência da Corte, a análise de todo o complexo normativo em casos tais, com eventual delimitação, quando for o caso, da eficácia do pronunciamento da Corte em relação aos efeitos repristinatórios de normas já revogadas (v.g. ADI nº 3.239/DF, red. do ac. Min. Rosa Weber, DJe de 1º/9/19), a questão posta em julgamento foi decidida, fundamentadamente, nos limites necessários ao deslinde do feito. 3. Ainda que se examine a validade da unificação de cargos do fisco, instituída pela Lei nº 1.609/05, levando-se em conta também a Lei nº 1.208/01 (a qual promoveu efetivamente a alteração do critério de escolaridade, passando de nível médio para superior em relação aos agentes de fiscalização e arrecadação), tal avaliação não altera a conclusão adotada em relação aos agentes admitidos antes de 2001. 4. Se as atribuições funcionais dos agentes de fiscalização e arrecadação sempre foram efetivamente as mesmas, possuindo, inclusive, similitude com as atribuições do cargo de auditor de rendas, o qual já exigia, sob a égide de leis anteriores, nível superior completo, a exigência de curso superior para os agentes, à luz da Lei nº 1.208/01 (mantida pela Lei nº 1.609/05), traduz-se tão somente em simples reestruturação da administração tributária estadual, “fundada na competência do Estado para organizar seus órgãos e estabelecer o regime aplicável ao seus servidores, da qual não decorre, em linha de princípio, qualquer inconstitucionalidade (ADI nº 4.883, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe de 28/5/2020; ADI nº 4.303, Rel. Min.Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 28/8/2014; ADI nº 1.561 MC, Rel. Min. Sydney Sanches, Tribunal Pleno, DJ de 28/11/1997; e ADI nº 1.591, Rel. Min. Octávio Gallotti, Tribunal Pleno, DJ de 30/6/2000)” (ADI nº 4.233/BA, Rel. Min. Rosa Weber, red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 29/4/21). 5. Os cargos de agente de fiscalização e arrecadação (AFA) e de auditor de rendas (ARE) sempre integraram a mesma carreira e foram unificados, na nova carreira, sob um único cargo, o qual absorveu todas as atribuições desempenhadas por ambos, indicando que as normas que reestruturaram a carreira (tanto a Lei nº 1.208/01 quanto a Lei nº 1.609/05) visam apenas a “racionalizar uma simbiose gradativa que vem ocorrendo, de fato, ao longo do tempo”. 6. Embargos de declaração dos quais se conhece e aos quais se nega provimento” (ADI 4214 ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 09.10.2023 – grifo nosso)  



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 49 DA LEI 3.226/2008, DO ESTADO DO AMAZONAS, QUE REESTRUTURA A REMUNERAÇÃO DA CARREIRA EM EXTINÇÃO DE ESCREVENTE JURAMENTADO DO TJAM. VIOLAÇÃO DO ART. 37, II, DA CF. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. I – No julgamento da ADI 4.303/RN, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, o Plenário do Supremo Tribunal Federal entendeu que a reestruturação convergente de carreiras análogas não contraria o postulado do concurso público. II - Ao garantir aos detentores do cargo em extinção de Escrevente Juramentado, com diploma de bacharel em Direito, a possibilidade de integrar a tabela dos serviços jurisdicionais de Analista Judiciário II, o dispositivo questionado reestruturou a remuneração dos referidos servidores, valendo-se, para tanto, do mesmo parâmetro utilizado para aqueles que exercem atividades análogas, tais como Oficial de Justiça Avaliador, Leiloeiro e Contador de Foro. III - O art. 49 da Lei Estadual 3.226/2008 não promoveu a indesejada transposição de servidores ou o provimento por qualquer meio de cargos sem concurso público, não se observando a transformação do cargo de Escrevente Juramentado em Analista Judiciário II. IV - Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente” (ADI 7089, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 01.06.2022 – grifo nosso)  



    A ratio, portanto, se resume a que, havendo similitude entre as atribuições dos cargos, a unificação de carreiras configura simples reestruturação da administração, não se falando, nesse caso, de transposição indevida, com a consequente ofensa à regra do concurso público. 



    Pois bem.



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que os cargos dos requerentes passaram a ser denominados de Agentes de Segurança Patrimonial, com atribuições diversas daquelas para as quais foram aprovados em concurso público, subsistindo assim a transposição indevida de cargos públicos. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “1- Recurso conhecido porque adequado e tempestivo, estando o ente público dispensado do recolhimento do preparo recursal, nos moldes do art. 1.007, §1º do CPC. 2- Narram os autores que foram aprovados em concurso público do município de Itabaiana/SE, para o cargo de Guarda Municipal. Ocorre que tiveram suas funções transmutadas para o cargo de Agente de Segurança Patrimonial, por ato administrativo unilateral da municipalidade. 3- Da análise do acervo probatório adunado aos autos, observa-se que, de fato, os demandantes foram nomeados e empossados no cargo de Guarda Municipal, ante a prévia aprovação em concurso público (fls. 29 a 34; 37 a 43; 51 a 54; 57 a 61; 64 a 67; 70 a 79). A Lei Complementar Municipal nº 07/2009, por sua vez, previu a extinção do cargo (fl. 80), contudo, previu, em seu art. 3º, que os servidores que ocupavam o cargo à época continuariam exercendo a função regularmente, até a vacância total, somente em razão de alguma causa extintiva da relação de emprego. Já a Lei Complementar Municipal nº 10/2009 estabeleceu nova estrutura de cargos e funções da Administração direta e indireta do Poder Executivo do Município, bem como promoveu a regulamentação do cargo de Agente de Segurança Patrimonial (fls. 81 a 247). 4- Como bem delineado pela Magistrada Sentenciante “(...) é certo que sem a habilitação no concurso de provas e títulos, a transposição desses servidores para o cargo de Agente de Segurança Patrimonial afronta o ordenamento constitucional, contrariando a moralidade pública que preza pela impessoalidade, transparência e respeito a nomeação de cargos na Administração Pública via concurso público. O fato sob análise se insere perfeitamente ao teor da Súmula Vinculante no 43 do supremo Tribunal Federal, que dispõe : “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”. Nesta senda, infere-se que houve violação ao princípio do concurso público, na medida em que devidamente evidenciado o propósito do Poder Público de promover agentes de carreiras diversas, COM ATRIBUIÇÕES E REMUNERAÇÕES DISTINTAS, ao cargo de Agente de Segurança Patrimonial, posto para o qual nenhum desses servidores havia sido previamente investido mediante certame.” 5- É assente na jurisprudência pátria ser vedado o reenquadramento de servidor para cargo distinto daquele para o qual foi aprovado em concurso público, ainda que desempenhe as funções inerentes a outro cargo. Isso porque a investidura em cargo público depende de prévia aprovação em concurso público, de modo que o reenquadramento em cargo diverso do inicialmente investido afronta o art. 37, II da CF. 6- Ainda que o cargo de Agente de Segurança Patrimonial não existisse na municipalidade ao tempo da posse dos requerentes, não se mostra viável o reenquadramento, haja vista que o cargo de Guarda Municipal, embora extinto pela Lei Complementar Municipal nº 07/2009, permitiu a continuidade do exercício por aqueles que ocupavam os cargos remanescentes. A transformação efetuada pela reforma administrativa, conforme afirma o ente público recorrente, repita-se, fora perpetrada fora dos ditames constitucionais, na medida em que o reenquadramento em função diversa, sem a realização de concurso público, é vedada pelo atual ordenamento jurídico brasileiro. 7- Não restou provada, ao revés do que afirma o recorrente, a identidade de atribuições entre os Guardas Municipais e os Agentes de Segurança Patrimonial apta a respaldar a alegação de que houve somente mudança de nomenclatura. Ao revés, o município somente alega que a Lei Complementar Municipal nº 35/2013 criou a estrutura da Guarda Municipal, contudo, já existiam Guardas Municipais nos quadros do executivo, provenientes de concurso anterior à vigência da norma. Portanto, desprovidos de respaldo jurídico-probatório ditos argumentos trazidos pelo demandado. 8- Compulsando-se os autos, observa-se que a conclusão plausível ao caso em tela é de que houve verdadeira distinção entre os Guardas Municipais de Itabaiana, de modo que os que adentraram aos quadros da municipalidade antes da Lei Complementar Municipal nº 35/2013 tiveram diferente tratamento, afastados da qualidade de Guardas Municipais de fato, em relação aos novos, que foram enquadrados no novo regime jurídico desde o ingresso. Mais uma vez, cito trecho esclarecedor da sentença, em que se vislumbra a discrepância prejudicial ora mencionada: “(...) quando os autores prestaram concurso público para o cargo de Guarda Municipal, o ente municipal não criou nenhuma lei que que tratassem das atribuições desta categoria, tampouco estas vieram disciplinadas no edital do concurso, demonstrando assim, que o requerido obedecia às atribuições previstas no § 8o, do art. 144, da CF/88. Contudo, como houve mudanças em relação às competências dos Guardas Municipais, o Município de Itabaiana deveria acompanhar os avanços da categoria Guarda Municipal, o que não foi feito, tendo o município dividido a Guarda Municipal em duas categorias: uma transportando servidores para o cargo de Agente de Segurança Patrimonial, e outra que continua exercendo as funções do cargo que prestou no concurso público. Portanto, a medida fere a ordem jurídica e prejudica os Autores que prestaram o concurso público para o cargo de Guarda Municipal realizado pela Prefeitura de Itabaiana/SE, havendo flagrante desrespeito ao estipulado pela Constituição Federal.” 9- Ora, não era crível exigir que aqueles que adentraram aos quadros da municipalidade anteriormente às regras da Lei Complementar Municipal nº 35/2013 se submetessem a todos os requisitos desta para provimento do cargo de Guarda Municipal porque – por óbvio – já ocupavam a vaga antes do advento da norma e foram regularmente investidos por concurso público. 10- Excluir os requerentes da abrangência da nova norma mediante mudança de cargo, por ato unilateral e em discordância com a regra constitucional do concurso público, claramente, configura verdadeira burla ao ordenamento jurídico vigente. Cabia ao ente público incluir os antigos Guardas Municipais nas novas regras e, ainda assim, somente naquelas compatíveis com o momento de ingresso, excluindo-se, evidentemente, os critérios relacionados à investidura e posse no cargo. Aqui, não se trata de imutabilidade de regime jurídico, mas sim, de fato consumado, perfeito e cujos efeitos já se exauriram. Quaisquer modificações de regime jurídico – sejam elas benéficas ou não – dependiam de viabilidade de aplicação. Assim, também não merecem guarida os argumentos do ente público no que pertine às novas exigências inerentes às fases e/ou avaliações inerentes à realização do concurso público. 11- Inexistindo irregularidade a ser apontada quando do provimento efetivo em cargo público pressupõe-se legal a investidura do servidor público, especialmente diante da prévia aprovação em concurso e o consequente preenchimento dos requisitos legais e editalícios vigentes no momento da posse. 12- Desse modo, diante das peculiaridades do caso apresentado, constata-se que não há argumentos novos a ensejar a modificação da decisão fustigada, tendo o referido decisum sido prolatado de acordo com as provas existentes nos autos, não merecendo qualquer reparo, razão pela qual subscreve-se os seus fundamentos, chamando-os à colação como parte integrante deste voto, confirmando a sentença nos termos do art. 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/95. 13- Sem condenação ao pagamento das custas processuais. Outrossim, condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, esses no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, subsidiariamente aplicado ao rito do Juizado da Fazenda Pública, por força do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 85, §3º, inciso I, do CPC” (eDOC 93 – ID: a09f868b)  



    Logo, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem se encontra alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à impossibilidade de unificação no caso narrado nos autos.



    No mais, divergir do entendimento firmado por aquela Corte demandaria a interpretação de matéria restrita ao âmbito da legislação local, a fim de aferir se, de fato, os cargos unificados possuem identidade quanto às suas atribuições, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.05.2023. PENSÃO POR MORTE. MAGISTÉRIO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. NATUREZA DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. DECADÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à natureza das atribuições do cargo de Técnico Judiciário, para fins de análise da legalidade da acumulação de cargos, e afastamento de eventual decadência, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem” (ARE 1403043 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.10.2023 – grifo nosso)  



    “Agravo regimental em embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Lei Complementar nº 272/17 do Município de Macaé/RJ. Transformação do cargo de “Assistente Jurídico” no cargo de “Advogado Municipal”. Ausência de identidade entre as atribuições. Transposição de cargos constatada pelo Tribunal de Origem. Inconstitucionalidade. Súmula Vinculante nº 43. Agravo improvido. 1. A transformação de cargos públicos, com ascensão funcional de servidores públicos e alteração de atribuições, denota clara afronta à exigência da prévia aprovação em concurso público para investidura em cargo público, além de violação dos princípios da igualdade, da impessoalidade e da moralidade administrativa. Precedentes (Rcl nº 8.222-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 13/5/15; ADI nº 4.143, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/19; ADI nº 5.817, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 12/5/20; ADI nº 248, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 8/4/94; ADI nº 6.999, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/3/22). 2. Nos termos da Súmula Vinculante nº 43, “é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”. 3. Para divergir da conclusão do Tribunal de Origem acerca da alteração de atribuições entre os cargos, imperioso seria rever a interpretação de toda a legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como reelaborar a moldura fático-probatória delineada nos autos, o que inviabilizaria o apelo extremo, nos termos das Súmulas nºs 279 e 280 do STF. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE 1334584 AgR-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.01.2023 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 93 – ID: a09f868b, p. 8)), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente